Tribunal: STF
Processo: ARE 1585165
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO RECORRIDA - Sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de cadeira de rodas motorizada - Pleito recursal no sentido de não fornecimento da cadeira de rodas - Ausente sucumbência, inexiste interesse recursal - Razões inteiramente dissociadas da fundamentação contida na r. decisão. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE - Não obstante o direito à vida e à saúde e correspondente dever concreto do Estado, cuja incúria não legitima omissão que afronte norma constitucional específica e os princípios do art. 37 da Constituição, o laudo médico colacionado aos autos denota a incapacidade do requerente de operar cadeira de rodas motorizada - Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recurso não provido.

No apelo extremo, o recorrente aponta violação dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.
Discorre que “[n]o caso em tela é primordial a discussão trazida aos autos, pois se trata de direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, bem como a preservação da vida”.
Sustenta que “a prova pericial é contraria à prescrição médica apresentada”, por isso, “requer então que seja determinado ao recorrido o fornecimento de uma cadeira de rodas adequada às condições do recorrente, a fim de lhe ser garantido o direito a saúde e dignidade”.
Decido.
O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, negou provimento ao recurso do ora recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“O autor, pessoa portadora de deficiência física consistente em paralisia cerebral, ingressou com ação contra a Fazenda Pública do Estado, visando ao fornecimento de cadeira de rodas motorizada e tratamento odontológico.
O Juiz a quo julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo o pedido de tratamento odontológico e indeferindo o pedido de fornecimento de equipamento descrito na inicial.
(...)
Quanto ao recurso do autor, embora admissível, não merece provimento.
Conforme laudo pericial colacionado aos autos (fls. 137/143), “o periciando não tem habilidade e discernimento para o uso de cadeira de rodas motorizada, por não ter adequado controle motor com os membros superior, inferiores ou mentoniano, assim como do ponto de vista cognitivo não tem compreensão para conduzir com eficiência e segurança o equipamento” (fl. 141).
Assim, mostra-se irreparável a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de fornecimento de cadeira de rodas, pois a prova pericial produzida é contrária à prescrição apresentada pelo requerente.
(...)
Não há que se discutir a eficácia do tratamento. Entretanto, no caso concreto, a prescrição de cadeira de rodas foi infirmada pelo laudo pericial. 
É certo que a perícia não vincula o Juízo. Contudo, as considerações do expert foram lastreadas numa análise minuciosa da condição física do periciando, a qual se mostrou incompatível com a operação de cadeira de rodas motorizada.”

Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 894.267/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/03/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I- Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para efeito de se assegurar a saúde da recorrida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 724.293/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).

Anote-se, por fim, que na petição do recurso extraordinário, a parte recorrente inovou o pedido, ao requerer “o fornecimento de uma cadeira de rodas adequada às condições do recorrente” (e-doc. 12, p. 9), razão pela qual não se mostra possível a sua análise nesta seara recursal. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente